Tribunal: TJDFT
Processo: 0719184-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.150). RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.895.936/TO, paradigma do Tema 1.150 da lista de recursos repetitivos.
II – Agravo interno conhecido e não provido.